Tribunal: TJDFT
Processo: 0700225-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700225-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONI JACCOUD ESCALANTE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por RONI JACCOUD ESCALANTE no dia 04/03/2022. DECIDO. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20/2021) dispõe: “Art. 79. O agravo de instrumento será processado e julgado de acordo com o que dispuser a legislação processual civil. A seu turno, dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [...] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” O PJe registrou a publicação da decisão que indeferiu a tutela de urgência no dia 26/01/2022 (Processo 0714749-59.2021.8.07.0006). Inconformado com a referida decisão a parte autora, ora agravante, peticionou no dia 10/02/2022 formulando pedido de reconsideração, sobrevindo então decisão que ora transcrevo: “Ciente do pedido de reconsideração apresentado pelo autor e dos novos extratos juntados. No entanto, mantenho na íntegra a decisão de ID 113368759 pelos motivos nela já expostos.” O fato é que o pedido de reconsideração formulado pela parte autora em 10/02/2022 não interrompeu o prazo para interposição do recurso de agravo de instrumento, que se findou no dia 16/02/2022 Como o Agravo de Instrumento foi interposto no dia 04/03/2022, portanto após o transcurso do prazo de 15 dias, seu não conhecimento é medida que se impõe. Isto posto, e com fundamento no art. 11, inciso V, não conheço do recurso. Sem custas, ante a gratuidade de justiça que ora concedo. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.